Tribunal: STF
Processo: Rcl 80802
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Porto Velho contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, proferida nos autos do Precatório nº 1014204-56.1994.8.22.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 2.332.



    O Município de Porto Velho narra que a demanda decorre de Ação de Desapropriação por utilidade pública em razão do Decreto Municipal nº 5.512/94, tendo havido a imissão na posse em 17/03/95, bem como, em sede de recurso de apelação, foi fixado o valor a ser indenizado, acrescido de juros compensatórios de 12% a.a., mais juros moratórios de 6% a.a.



    Relata que o Precatório foi expedido em 03/12/07 e que, após a homologação dos cálculos, restou quitada parcela do valor devido à título de antecipação de pagamento humanitário. 



    Afirma que, intimado para se manifestar quanto aos novos cálculos apresentados pela Coordenadoria de Gestão de Precatórios — COGESP —, alegou excesso de execução, porquanto, nos referidos cálculos, foram adotados os juros compensatórios na ordem de 12% a.a., tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido de redução para 6% a.a., bem como o pleito de sobrestamento do feito.



    Entende que



    “[a] decisão sob a qual a Municipalidade vem se irresignar possui 01 (um) único sustentáculo: o pagamento de valores com incidência de juros compensatórios à monta de 12% a.a. (doze por cento ao ano) nos termos da Súmula 618 STF, quando já vigente a Medida Provisória n. 1.577/97, que reeditada diversas vezes, restou incontroversa com a edição da Medida Provisória n. 2.183-56/1941, acrescentando o art. 15-A ao Decreto-Lei nº 3.365/1941, posteriormente declarado constitucional pela ADI. 2.323, fazendo-o cessar a partir de 12/2009 com advento da EC 62/2009, haja vista a expedição do precatório em 03/12/2007.”



    Assevera, assim, que sua pretensão é que sejam observados os 



    “marcos e percentuais de juros aplicáveis à espécie, isto é, juros compensatórios de 1% ao mês de 17/03/1995 (imissão na posse) até 10/06/1997 (Vigência da MP n. 1.577/97), e após, juros de 0,5% até 30/11/2009 (Vigência da EC. 62/09), já que o requisitório fora expedido em momento anterior à Emenda Constitucional.”



    Requer que 



    “a) Seja concedida, com urgência, inaudita altera parte, a liminar pleiteada para que o Juízo da Presidência do TJRO suspenda o pagamento do Precatório nº 1014204-56.1994.8.22.0001, bem como, deixe de proceder com eventual sequestro das contas deste erário municipal caso o prazo estabelecido na decisão aqui combatida esgote-se sem qualquer manifestação positiva por parte do Município de Porto Velho;



    (...)



     No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação para que a Decisão (ID 28086149 – Precatório nº 1014204-56.1994.8.22.0001), a qual determinou o pagamento dos valores compostos por juros compensatórios à monta de 12% a.a. (doze por cento ao ano), seja cassado, determinando que seja proferida nova decisão em atenção aos parâmetros da jurisprudência remansosa do STF (ADI 2332/DF e RCL 58.450/RO).”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g.Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Passo à análise da reclamação.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da ADI 2.332/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem.



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 16/04/2019)



    Em sede de apreciação dos embargos de declaração em 18/10/22, esta Corte optou por não modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, entendendo que os requisitos necessários para tal medida não estavam presentes. Segue a ementa do julgado:



    “Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41. 2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. (ADI 2332 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 10/01/2023)(grifei).



    Em consulta ao Processo nº 1014204-56.1994.8.22.0001 sítio eletrônico do TJRO, é possível extrair do ato reclamado que a parte ora reclamante impugnou o cálculo de liquidação, objetivando a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano, tendo a autoridade reclamada rejeitado tal pretensão com fundamento de que não seria possível a alteração de critério de cálculo judicial na seara administrativa, mantendo assim os juros compensatórios em 12 % ao ano. Vide:



    “Quanto aos juros compensatórios, cumpre citar a Resolução nº 303/2019-CNJ, que estabelece:



    Art. 25. Os juros compensatórios em ação de desapropriação não incidem após a expedição do precatório.



    § 1º Os juros compensatórios incidirão até a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, caso o precatório tenha sido antes desse momento expedido e sua incidência decorra de decisão transitada em julgado.



    § 2º Em ações expropriatórias, a incidência de juros moratórios sobre os compensatórios não constitui anatocismo vedado em lei.



    A redação acima dispõe sobre duas situações temporais dos precatórios.



    Os precatórios requisitados após a promulgação da Emenda Constitucional - EC nº 62/2009 tem a incidência dos juros compensatórios até a respectiva expedição.



    Por sua vez, incide juros compensatórios nos precatórios expedidos antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 62/2009, e até a promulgação desta, e que sua incidência decorra de decisão transitada em julgado.



    Há permissivo para incidência de juros moratórios sobre os compensatórios em ações de desapropriação, não caracterizando anatocismo.



    Este precatório foi expedido em dezembro de 2007 (id. 6009454 - p. 3), constando na decisão em fase recursal: ‘A taxa dos juros compensatórios deve ser calculada à base de 12% ao ano a partir do despojamento do bem’ (id. 6009454 - p. 15/17).



    Este precatório cumpre todos os requisitos para incidências dos juros compensatórios até 9/12/2009, sendo eles: precatório expedido antes da Emenda Constitucional - EC nº 62/2009, sua incidência decorre de decisão e esta transitou em julgado.



    A Resolução nº 303/2019 - CNJ ainda estabelece que os precatórios são atualizados a partir de sua data-base (art. 21- A caput) e antes deste momento “observar-se-ão os índices de atualização previstos no título executivo ou na conta de liquidação” (§1º).



    Outrossim, a atuação desta Presidência no processamento e pagamento não tem o condão jurisdicional, mas sim administrativo (Súmula nº 311 do Superior Tribunal de Justiça).



    Desse modo, considerando a impossibilidade de alteração de critério de cálculo judicial nesta seara administrativa, indefiro o pedido de incidência de juros compensatórios de 6% ao ano.”



    A autoridade reclamada, ao assim proceder, acabou por violar o entendimento firmado na ADI nº 2332 em que foi declarada a constitucionalidade dos juros compensatórios de 6% ao ano previsto no art. 15-A do DL nº 3.365/41, considerado que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da ADI nº 2332, foi elucidado que a decisão paradigma tem efeitos retroativos, coforme visto acima.



    Ademais, não prospera o fundamento do ato reclamado quanto à impossibilidade de alteração do critério de cálculo judicial por estar atuando na seara administrativa, porquanto a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública, nos termos do art. 102, §2º, da CF/88, bem como que a determinação do pagamento de juros moratórios e compensatórios, estabelecida em decisão transitada em julgado, não obsta a aplicação da jurisprudência vinculante desta Corte, nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPRMEO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1334360 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 11/11/2021)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento. 4. Tema 132 da repercussão geral. Violação à coisa julgada. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (RE 1297234 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 31/08/2021)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do Processo nº 1014204-56.1994.8.22.0001, na parte em que manteve a incidência de juros compensatórios em 12% ao ano, determinando que outra decisão seja proferida pela autoridade reclamada com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 2.332.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente